Tribunal: TJMT
Processo: 0009954-51.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009954-51.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 128.149.461-53 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE PELA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível em ação de cumprimento de sentença, em que o juízo acolheu a impugnação, reconheceu excesso de execução e extinguiu o feito, condenando o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) definir a responsabilidade pela condenação em honorários advocatícios, e (ii) a validade do erro no sistema PJe como justificativa para o prosseguimento indevido da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de execução reconhecido autoriza a fixação de honorários advocatícios ao impugnante, com base no princípio da causalidade.

4.

O erro no sistema PJe não exime a parte exequente da responsabilidade pelos honorários, uma vez que a necessidade de impugnação decorreu de sua conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de excesso de execução impõe a fixação de honorários advocatícios ao impugnante, com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §1o, §11, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011; TJ-MT, Apelação Cível 0030746-56.2011.8.11.0041, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em ação de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, reconheceu o excesso de execução e extinguiu o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico da impugnação.

Sustenta o apelante, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários decorreu de erro do sistema PJe, que certificou incorretamente o decurso do prazo para pagamento voluntário pelo executado, o que o teria induzido ao prosseguimento indevido da execução.

Alega, ainda, que o depósito realizado pelo executado visou à garantia do juízo e não corresponde ao pagamento voluntário da obrigação, o que atrairia a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Contrarrazões (Id. 277802388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário com Desconto em Conta Corrente c/c Indenização por Danos Morais, extinta com amparo no art. 924, inciso II, do CPC, e, ante a resistência do apelante, condenou-o ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, qual seja, a importância de R$ 34.611,52 em favor do apelado.

O juízo recebeu formalmente o pedido de cumprimento de sentença (Id. 277802354) e intimou o réu para pagar voluntariamente em 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários (art. 523, §1o, CPC). Decorrido o prazo sem o pagamento, o autor informou o inadimplemento (Id. 277802356) e atualizou o valor da dívida para R$ 914.733,00, já com os acréscimos legais.

Em 10/10/2024, o juízo reiterou a intimação para pagamento do valor atualizado (Id. 277802360). O réu, então, efetuou depósito judicial de R$ 697.204,18 em 30/10/2024 (Id. 277802363), alegando cumprimento da obrigação.

O autor, por sua vez, sustentou a preclusão do prazo para pagamento voluntário e requereu a penhora de ativos financeiros no valor da diferença (R$ 346.115,22), correspondente ao saldo remanescente (Id. 277802366).

O réu respondeu (Id. 277802369), alegando não ter sido intimado da decisão inicial de cumprimento, apenas do ato de 10/10/2024, motivo pelo qual entende indevida a cobrança da multa e dos honorários.

Por fim, o autor contestou a alegação (Id. 277802372), afirmando que as intimações ocorreram regularmente e reiterando o pedido de penhora online da diferença devida.

Assim, após a parte impugnada, ora exequente, discordar do pedido do executado, o juízo prolatou sentença, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e, subsistindo valor suficiente para a satisfação do débito exequendo, declarou extinto o feito, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, além de condenar o autor/impugnado ao pagamento de honorários, que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

Inicialmente, é oportuno assinalar que o reconhecimento de excesso na execução, a partir do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, autoriza a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil. Tal imposição reflete o princípio da causalidade, que orienta a responsabilidade pela sucumbência conforme a conduta das partes no curso do processo.

No caso em tela, constata-se que a parte exequente deu início à fase executiva ao apresentar seus cálculos, requerendo o pagamento do valor que reputava devido. Assim, o Banco do Brasil efetuou o depósito de forma tempestiva, não tendo, à época, apresentado qualquer objeção à satisfação da obrigação, nem mesmo vinculado o depósito à reserva de direitos que desnaturem a manifestação de adimplemento.

A alegação posterior de excesso na cobrança ocorreu apenas após o decurso do prazo para pagamento, quando se iniciou o prazo para impugnação, sendo tempestivamente exercida a faculdade processual de controverter o quantum executado.

No entanto, mesmo diante da demonstração, por parte da executada, de erro no sistema PJE, que resultou em excesso de execução, impôs-se à parte a obrigação de apresentar impugnação, sob pena de ser compelida ao pagamento de quantia indevida.

E, mesmo diante disso, o autor contestou a alegação (Id. 176282586), afirmando que as intimações ocorreram regularmente e reiterando o pedido de penhora online da diferença devida.

Nessa perspectiva, mostra-se legítima a atribuição dos encargos sucumbenciais ao credor.

Dessa forma, deve ser observado o princípio da causalidade, uma vez que a executada foi compelida a atuar processualmente para afastar a cobrança superior ao valor efetivamente devido. Evidencia-se, assim, comportamento que justifica o reconhecimento de resistência processual relevante.

Ademais, ainda que se reconheça a existência de equívoco no sistema, houve a oposição à impugnação, que, portanto, não exime o credor da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, conforme interpretação sistemática do art. 85, §1o, do CPC. Isso porque a necessidade de atuação da parte adversa decorreu de conduta da própria exequente, independentemente de dolo ou má-fé.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO SEM ARBITRAMENTO HONORÁRIOS - CAUSALIDADE – CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – TEMA 409 - RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios. 2 - O acolhimento da impugnação determina a condenação em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução. 3 - Incidência do Princípio da causalidade . 4 - Tema 409 firmada pelo STJ: “Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.”. 5 - Sentença reformada . Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0030746-56.2011.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

Assim, cabível a fixação dos respectivos honorários advocatícios em favor do impugnante, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 409):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. ( REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
,

majoro
os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o proveito econômico (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025